Tribunal: CARF
Processo: 13836.720021/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13836.720021/2012-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.127 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
HELGA CLEVER BRUST
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte é possível se a retenção corresponde a rendimentos tributáveis
declarados e está comprovada por meio do informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2015, ano-calendário
de 2014, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Dedução indevida de despesas médicas referentes a pagamentos efetuados a Sul
América Companhia de Seguro, por não apresentação de documentos do plano
indicando os beneficiários do mesmo, no valor de R$ 18.180,57;
- Compensação indevida de Imposto de renda retido na fonte (IRRF), no valor de
R$ 9.048,76, supostamente retidos de rendimentos de aluguel auferidos de
Indústria de Arames Super Ltda, por falta de apresentação de contrato de locação,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720021/2012-14
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720021/2012-14

contrato de administração de aluguel e comprovação de propriedade do bem
locado.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Curitiba/PR (fl. 49 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alega, em síntese:
- Apresentou à fiscalização informe de rendimentos da Indústria de Arames Super
Ltda e o extrato de pagamentos efetuados para a Sul América Companhia de
Seguro;
- Ao receber a segunda intimação verificou que os documentos solicitados não
teriam importância maior do que os já apresentados, optando por não apresenta-
los;
- A fim de “clarear” que a locação realmente existiu anexa cópia do aditamento do
contrato de locação, datado de 1/6/2007, em que o Sr. Orlando Peixoto assina
como fiador solidário “demonstrando com firmeza cristalina a veracidade da
retenção efetuada”;
- Informa que os pagamentos efetuados à Sul América Companhia de Seguro
Saúde são relativos ao Seguro de Saúde Individual;

Transcrito do voto do acórdão no 06-43.847 da 4a turma da DRJ/CTA:
“8. Relativamente ao IRRF, assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda
– Decreto 3000/1999:
(...)
12. Em sua defesa, a contribuinte apresentou cópia simples do Instrumento
Particular de Aditamento do Contrato de Locação de Imóvel Comercial (fls. 1315),
não autenticada e desacompanhada do documento original, Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (fl. 16) e cópia
simples do Recibo de Pagamento emitido pelo advogado Vanderley Costa referente à
administração da locação dos imóveis (fl. 18).
13. Não apresentou os solicitados Contrato de Administração firmado com o
advogado Vanderley Santos da Costa e tampouco documento comprobatório da
propriedade do referido imóvel.
14. Diante do exposto, conclui-se que a impugnante não comprovou a
pertinência da compensação declarada
Das Despesas Médicas
(...)
18. Em sua defesa, a interessada alega que os valores pagos à Sul América
Companhia de Seguro Saúde são relativos ao Seguro Saúde Individual e encaminhou
os mesmos documentos apresentados à fiscalização.
19. Ora, mera alegação desprovida de provas não tem o condão de alterar o ato
administrativo devidamente motivado, pois este goza do atributo de presunção relativa
de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e
justificar o que alega.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720021/2012-14

20. Assim, como não há nos autos documentos que corroborem a informação de
que se trata, de fato, de Seguro Saúde Individual (o contrato de adesão poderia fazer
prova do alegado, por exemplo), concluise pela manutenção da glosa efetuada.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 57 e segs. onde
alega, em síntese, que apresentou o Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora, que
a propriedade dos imóveis locados constava da declaração de seu cônjuge, com quem é casada
sob o regime de comunhão de bens, que quando da lavratura da notificação de lançamento já
havia vendido o imóvel locado, tendo devidamente pago e declarado o imposto sobre o ganho de
capital, que apresenta no recurso o contrato de locação e sua renovação para o período de
jun/2007 a jun/2010, que não há contrato escrito com o administrador e que acostou o recibo
referente ao pagamento em 2008 regularmente informado em DIRPF, que quanto ao pagamento
à Sul América Seguro já havia na impugnação apresentado o demonstrativo dos pagamentos
feitos em 2008, mas junta ao recurso o Cartão de Segurado Individual e carta emitida pelo plano
confirmando ser a recorrente a titular e única beneficiária, e ainda recibos pagos em nome de seu
cônjuge e de seu filho, demonstrando que cada um pagava seu próprio plano, cita processo
análogo em que a glosa da compensação do IRRF foi afastada pela Delegacia da Receita Federal
mediante a apresentação do Informe de Rendimentos. Pede ao final o cancelamento do
lançamento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Compensação indevida do IRRF
Dispõe o art. o art.87 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720021/2012-14

pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). (grifei)

A contribuinte compensou em sua DIRPF referente ao ano-base de 2008 o valor
de R$ 13.500,00 a título de IR que teria sido descontado de rendimentos de aluguel pela fonte
pagadora (locatária) Indústria de Arames Super Ltda. Em procedimento de fiscalização, a
autoridade lançadora glosou o valor compensado sob a alegação de que, apesar de intimada, a
contribuinte não apresentou contrato de locação, contrato de administração de aluguel e
comprovação de propriedade do bem locado. Pelos mesmos fundamentos em que se baseou o
Fisco, a turma de primeira instância julgadora considerou improcedente a impugnação nesse
aspecto e manteve a glosa da compensação do IRRF.
Irresignada, a contribuinte alegou que havia acostado aos autos o Informe de
Rendimentos emitido pela fonte pagadora, que seria o documento hábil a comprovar a retenção
do IR de que se valera.
Com razão a contribuinte.
A recorrente acostou aos autos o doc-2 (fl. 16) “Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Ano-Calendário 2008”, emitido pela fonte
pagadora Indústria de Arames Super Ltda, em que consta total de rendimentos pagos à
contribuinte no período no valor de R$ 72.000,00 e correspondente IRRF no valor de R$
13.500,00. Verifica-se que o valor total do IR retido informado no documento é compatível com
a aplicação da tabela progressiva anual do IR pessoa física que vigorou para o ano de 2008 sobre
os rendimentos.
Da Notificação de Lançamento (fl. 7 e segs.) tem-se que a infração lançada é de
compensação indevida de IRRF, não havendo lançamento por omissão de rendimentos. Ainda
que não se localize nos autos a cópia da DIRPF 2009 da contribuinte, não há qualquer
questionamento da autoridade fiscal quanto à declaração do valor do rendimento tributável
recebido de Indústria de Arames Super, correspondente ao IR retido compensado. Desta forma, e
como aduz a recorrente em sua defesa, de fato não se vislumbra no caso a necessidade da
apresentação de elementos adicionais ao informe emitido pela fonte para fazer prova da
compensação do IRRF pretendida. É o que se pode extrair da literal aplicação do art. 87, § 2o, do
RIR/99, acima transcrito. Na falta do informe de rendimentos emitido pela fonte, aí sim, poderia
o interessado até mesmo utilizar-se de outros elementos que, a critério do Fisco, pudessem em
seu conjunto supri-la. Ainda assim, a contribuinte juntou aos autos os elementos que demonstram
ser o imóvel locado à época de sua propriedade em comum com o cônjuge e a vigência da
relação contratual de locação imobiliária com a fonte pagadora.
Pelo exposto, entendo que deve ser restabelecida a compensação do IRRF no
valor de R$ 13.500,00.

Dedução indevida de despesas médicas
A contribuinte foi autuada por dedução indevida de despesas médicas referentes a
pagamentos efetuados a Sul América Companhia de Seguro, no valor de R$ 18.180,57, por não
apresentação de documentos do plano indicando os beneficiários do mesmo, ou que se trataria de
plano de saúde individual. A DRJ, pelas mesmas razões, manteve as glosas aplicadas pelo Fisco.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720021/2012-14

Em Recurso Voluntário, a recorrente juntou o Cartão de Segurado Individual da
Sul América (fl. 130), carta emitida pelo plano (fl. 129), boleto de pagamento do mês de
ago/2008 (fl. 125) e informe do plano (fl. 126) confirmando ser a recorrente a titular e única
beneficiária.
Pelo exposto, entendo que deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas
com o plano de saúde Sul América Companhia de Seguro, no valor de R$ 18.180,57.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital